Tribunal: STF
Processo: ARE 1320500
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento aos embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:  



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. Necessária comprovação do exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. 4. Discussão sobre o preenchimento dos requisitos. Necessário reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas e do Pleno. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (eDOC 231 – ID: e8180611, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876, da ADPF 573, da ADPF 915, da ADI 4867 e da ADI 145 (eDOC 232 – ID: 703e3ae7, p. 5).



    Argumenta-se o seguinte:  



    “(...) a conclusão adotada na ADPF 573 reconheceu – sem revolver fatos, mas considerando apenas que ‘a norma impugnada na presente arguição vigorou por mais de trinta anos’ – as razões de segurança jurídica e excepcional interesse público. 



    Ora, no caso em tela, despicienda a análise dos fatos, afinal, considerando-se, apenas e tão somente a informação de que o Embargante exerce suas funções na AL/MT desde 05 de março de 1991, portanto, há 32 (trinta e dois) anos (certidão de vida funcional, peça 19 – fls. 45), da mesma forma que na ADPF 573, presentes as razões de segurança jurídica e excepcional interesse público aptas a dar provimento ao recurso extraordinário em questão” (eDOC 232 – ID: 703e3ae7, p. 8)  



    Requer-se, assim, que seja dado “provimento com o fim de admitir e julgar o recurso extraordinário aviado e, considerando presente as razões de segurança jurídica e excepcional interesse público e provê-lo para modular os efeitos do julgamento da ação civil pública, declarando-os ex nunc para preservar os direitos já adquiridos” (eDOC 232 – ID: 703e3ae7, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.441.261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023; grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de divergência entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional, tendo em vista o não cumprimento do requisito para a estabilidade extraordinária disposto no art. 19 do ADCT, qual seja, o exercício no cargo por no mínimo cinco anos. Registrou-se, ademais, que divergir da orientação firmada no acórdão recorrido necessitaria do revolvimento do acervo fático-probatório. 



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como de seu Plenário, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe nos seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.06.2023. ACÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CF/88 DE FORMA CONTÍNUA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 2. Na hipótese, a parte Recorrente sequer preencheu o requisito exigido para a estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT), referente ao lapso temporal de 5 (cinco) anos de forma contínua a contar da promulgação da CF/88. (...) 4. Para divergir de tal entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. (...) (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.432.685 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (...) 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.(...)” (ARE 1.360.037 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.05.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente